Tribunal: TJES
Processo: 5000353-05.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000353-05.2024.8.08.0037

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NILVANDRO RODRIGUES GOMES

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5000353-05.2024.8.08.0037

RECORRENTE: NILVANDRO RODRIGUES GOMES

RECORRIDO: EDP

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do consumidor que visa reformar a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais de ressarcimento de danos por queima de aparelho eletrônico em razão de alegada queda de energia.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso Inominado que reproduziu, minimamente, os termos da petição inicial e não dialogou com os fundamentos utilizados na sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não merece ser conhecido o recurso que não dialogou ou sequer impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que no dia 30/11/2023 ocorreu um pico de energia elétrica em sua residência que causou danos ao seu aparelho de televisão, motivo pelo qual requer a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de danos materiais na monta de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Isto posto, sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, o recorrente reproduziu, minimamente em 3 laudas, a argumentação existente na petição inicial acompanhada da seguinte afirmação: “
O relatório unilateral da empresa, produzido sem contraditório, não pode prevalecer sobre a prova testemunhal colhida em juízo, a qual confirmou a queda de energia
”. Pleiteou a reforma da sentença com a procedência do pedido autoral.

A parte contrária, por sua vez, apresentou Contrarrazões no ID 16818411, refutando os argumentos lançados no Recurso Inominado para que a sentença seja mantida integralmente.

PROJETO DE VOTO

Defiro a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, uma vez que comprovada documentalmente sua hipossuficiência financeira.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu – em parte – os termos de sua exordial e não impugnou especificamente a sentença recorrida.

Tanto é que as razões recursais – quanto ao mérito – restringem-se a afirmar a base normativa de responsabilidade civil objetiva da concessionária e da inversão do ônus de prova, expressando tão somente que: “
O relatório unilateral da empresa, produzido sem contraditório, não pode prevalecer sobre a prova testemunhal colhida em juízo, a qual confirmou a queda de energia
”, seguido do pleito de reparação de dano material (ID 16818408).

Assim agindo, o recorrente não enfrentou os fundamentos da decisão recorrida, tampouco dialogou com as razões nela adotadas, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Com isso, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
" (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Portanto, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, de ofício,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)